Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002506-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 21.481.259/0001-71 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE COLNIZA (AGRAVADO), MILTON DE SOUZA AMORIM - CPF: 795.771.991-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), MILTON DE SOUZA AMORIM - CPF: 795.771.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela empresa TERRAPAVI – Terraplanagem e Pavimentação LTDA contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos da rescisão unilateral do Contrato Administrativo no 016/2024, celebrado com o Município de Col
niza. A agravante alegou nulidades no processo de rescisão, sustentando ausência de contraditório e ampla defesa, bem como cumprimento das obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança visando à suspensão de rescisão unilateral de contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e do risco de ineficácia da ordem judicial (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

O processo administrativo de rescisão contratual (PA no 8394/2024) revela que a empresa agravante foi notificada formalmente em cinco oportunidades para sanar irregularidades apontadas, tendo apresentado respostas consideradas insatisfatórias pela Administração.

A motivação da rescisão administrativa foi baseada em documentação técnica que atestou atrasos reiterados na obra, ausência de maquinário no local, inadimplemento de obrigações trabalhistas e descumprimento do cronograma, com exercício do contraditório e da ampla defesa pela contratada.

Em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado que justifique a suspensão de seus efeitos por meio de medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A medida liminar em mandado de segurança contra ato de rescisão contratual unilateral exige demonstração inequívoca de ilegalidade e violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não se constata quando a Administração instrui procedimento regular e motivado.

A presença de notificações formais e a oferta de oportunidade de manifestação pela contratada afastam, em sede de cognição sumária, a alegação de nulidade por ausência de contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 14.133/2021, arts. 137, 138.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 1002546-67.2024.8.11.0105, que indeferiu pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos da rescisão unilateral do Contrato Administrativo no 016/2024.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que houve motivação formal para a rescisão e foi oportunizado contraditório à contratada no bojo do Processo Administrativo n.o 8394/2024. Entendeu o magistrado não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente o
fumus boni iuris
.

A agravante narra ter firmado com o Município de Colniza o referido contrato administrativo em 26/03/2024, cujo objeto consiste na execução de obra de pavimentação de pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio de aeronaves e cercamento operacional e patrimonial do aeródromo municipal, vinculado ao Convênio no 2181/2023, com valor global de R$ 5.861.162,80. Posteriormente, firmou-se o Termo Aditivo no 001/2024, prorrogando o prazo de execução até 27/03/2025.

Afirma a agravante que, embora tenha atendido integralmente às cinco notificações expedidas pelo Município, este, em 19/12/2024, decretou a rescisão unilateral do contrato, sem observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a rescisão administrativa foi precipitada, desproporcional e geradora de graves prejuízos, razão pela qual ingressou com mandado de segurança, pleiteando liminarmente a suspensão da medida e a continuidade do contrato.

Ressalta que todas as notificações recebidas tiveram apenas caráter de advertência e foram devidamente respondidas, inexistindo justa causa para o rompimento do vínculo contratual.

Repisa que a decisão recorrida viola os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, e requer, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da rescisão contratual até o julgamento final do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial no feito, dada a natureza disponível e patrimonial da lide. Por esse motivo, deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso.
(Id 283707377)

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Colniza, conforme certidão de ID: 282595870.

É o relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar, no bojo do mandado de segurança n.o 1002546-67.2024.8.11.0105, impetrado pela empresa TERRAPAVI – TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, com vistas à suspensão da rescisão unilateral do Contrato Administrativo no 016/2024, celebrado com o Município de Colniza.

A agravante sustenta a ocorrência de nulidades no processo de rescisão contratual, alegando ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a existência de documentos que comprovariam o cumprimento das obrigações contratuais.

O exame dos autos revela que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, observando os critérios exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a medida liminar somente deve ser concedida quando presentes os requisitos da relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da ordem judicial, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
).

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Lado outro, sem debruçar no mérito, porquanto não é o momento adequado, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada.

Isso porque, conforme documentos juntados tanto pela impetrante na inicial, quanto pela autoridade coatora nas informações, são suficientes para demonstrar, pelo menos em sede de cognição sumária, a legalidade da rescisão contratual promovida pela autoridade apontada como coatora.

A impetrante foi devidamente notificada acerca das irregularidades e deixou de demonstrar fundamentos e fatos novos para justificar as suspensões e paralizações, especialmente em razão de inadimplência com fornecedores.

A Lei 14.133/2021 estabelece que a extinção unilateral seja precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo. Além disso, o processo administrativo deve garantir ao contratado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Analisando o Procedimento Administrativo n° 8394/2024 – Contrato n° 016/2024 (ID. 179646241), observo que a rescisão contratual foi formalmente motivada e assegurou o contraditório e a ampla defesa. Tanto é que a empresa impetrante foi notificada 5 vezes acerca das irregularidades existentes e, mesmo assim, não sanou os pontos indicados pelo Município de Colniza-MT.

Desse modo, entendo não estar presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), hábil ao deferimento do pedido liminar.

(...)

Diante de todo o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no artigo 7o , inciso III, da Lei n. 12.016/2009, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO a medida liminar almejada.”

No caso em exame, conforme apurado pelo Juízo de origem, a rescisão unilateral do contrato foi precedida de processo administrativo formalizado, identificado como Processo Administrativo no 8394/2024, no qual a impetrante foi notificada em cinco oportunidades para sanar irregularidades apontadas pela fiscalização. As notificações foram respondidas, contudo, de maneira considerada insatisfatória pela Administração.

A rescisão administrativa foi motivada com base em reiterados atrasos na execução da obra, ausência de maquinário no local, inadimplemento de obrigações trabalhistas e contratuais, além da não execução das etapas previstas no cronograma, conforme atestado por relatório técnico elaborado pela engenheira fiscal da obra.

Ainda, a empresa foi notificada formalmente para apresentar defesa quanto aos fatos apontados, tendo exercido seu direito de manifestação no prazo assinalado, embora sem apresentar novos fundamentos ou elementos que infirmassem os apontamentos da Administração.

Assim, em sede de cognição sumária, própria das medidas urgentes, não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de rescisão contratual, não se evidenciando, de plano, portanto, violação manifesta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, concluiu pela inexistência de verossimilhança nas alegações da impetrante quanto à suposta ilegalidade do ato impugnado, indeferindo, por consequência, o pedido liminar.

Dessa forma, ausente a presença dos requisitos autorizadores, notadamente o
fumus boni iuris
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025